Tribunal: STF
Processo: HC 202817
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Nulidades. Supressão de Instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ruan Vieira de Castro em favor de Claudinei Guedes da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 147.084/RO.
    O paciente foi condenado às penas de 10 (dez) anos de reclusão e 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2006) (evento 15).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT NA ORIGEM. LEGALIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34 do Regimento Interno desta Corte e em diretriz consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula 
    2. Como é de conhecimento, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 482.549/SP, firmou o entendimento de que a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a concomitante impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita imediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual (HC n. 482.549/SP, ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 3/4/2020). 
    3. Na hipótese, é prematura a apreciação da matéria ventilada neste recurso ordinário em habeas corpus, quando pendente recurso de apelação na origem, via adequada para o exame da alegação, notadamente pelo efeito devolutivo do recurso apelatório, permitindo ao Tribunal a quo a ampla revisão da sentença penal condenatória. 
    4. Agravo regimental improvido.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, que o Juízo de primeiro grau violou o direito a não autoincriminação, porquanto ‘o mandado de busca e apreensão determinou expressamente para o Paciente fornecer ou retirar as senhas dos aparelhos celulares apreendidos’. Aduz que não se trata de aplicação da teoria da descoberta inevitável. Requer, em liminar, seja sobrestado o trâmite o da ação penal. No mérito, pugna pela declaração de nulidade ‘do mandado de busca e apreensão e por consequência o desentranhamento das provas obtidas através dos aparelhos telefônico’.
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Lado outro, registro que a matéria trazida nestes autos não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.
    É que, ao negar provimento ao agravo regimental no RHC 147.084/RO, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar as teses defensivas ressaltando que ‘não houve o pronunciamento sobre a tese apresentada no presente writ (vício ensejador de nulidade absoluta), uma vez que, notadamente em razão do efeito devolutivo da Apelação, a questão será oportunamente analisada no julgamento do recurso próprio’. Destacou a Corte Superior que ‘em razão da tramitação do recurso próprio para o exame das alegações defensivas, não é possível a apreciação dessas questões diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância’. 
    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019).
    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora